Tribunal: TJDFT
Processo: 0766663-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSTERIOR CONTINUIDADE NA COBRANÇA DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré ITAU UNIBANCO S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 2.400,00. Preliminarmente, sustenta a tese da ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da negociação para a aquisição do produto, atuando somente nos limites de sua obrigação contratual. Quanto ao mérito, aduz, em síntese, que não interferiu de modo ilícito na negociação entre a consumidora e o estabelecimento corréu. Caso não seja acolhida a preliminar, requer a alteração do valor da condenação para R$ 600,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48441944). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48441948 e 48441952).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
V. É incontroverso que a consumidora solicitou junto à recorrente o cancelamento da compra do jogo de talheres, tendo recebido resposta positiva da instituição financeira. Todavia, a despeito do inequívoco cancelamento, as parcelas referentes ao produto foram cobradas nas faturas do cartão de crédito da recorrida. Na espécie, a instituição financeira não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo forço concluir pela ilegitimidade das cobranças realizadas após o comprovado cancelamento da compra pelo consumidor. Evidente, portanto, a defeituosa prestação do serviço, devendo a recorrente responder objetivamente pela totalidade dos prejuízos experimentados pela parte consumidora, no importe de R$ 2.400,00, com amparo na teoria do risco da atividade empresarial, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente, na forma preconizada pelo art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.
VI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.